Tribunal: CARF
Processo: 13839.904133/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.904133/2013-79
ACÓRDÃO
1101-001.998 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOLLHOFF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DCOMP. IRPJ/CSLL. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. IR PAGO NO EXTERIOR.
OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de IRPJ/CSLL, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, conforme precedentes deste Colegiado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em
consideração as razões e documentos trazidos à colação junto ao recurso voluntário, em
conjugação com os demais constantes dos autos, podendo intimar a parte a apresentar
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.998 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904133/2013-79
2
documentos adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Sala de Sessões, em 18 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 319-336) interposto contra acórdão da 10a
Turma da DRJ01 (e-fls. 267-274) que julgou procedente em parte manifestação de inconformidade
(e-fls. 2-15) apresentada em face de despacho decisório (e-fls. 246-253) que reconheceu de forma
parcial crédito decorrente de Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 2008.
Conforme se depreende do despacho decisório, o crédito pleiteado seria relativo a
Saldo Negativo composto por parcelas relativas a IR Exterior, Retenções na Fonte, Pagamentos,
Estimativas Compensadas com SN de Período Anterior. Destas, apenas os Pagamentos foram
integralmente reconhecidos; as demais apenas de forma parcial.
Em manifestação de inconformidade (e-fls. 2-15), alegou que (a) relativamente ao
imposto pago no exterior, faz jus ao abatimento dos valores pagos a título de IR relativos aos
lucros auferidos pela sua controlada na Argentina, à luz da Convenção firmada entre Brasil e
Argentina; (b) com respeito ao imposto de renda retido na fonte, informou tratar-se de
divergência relativa ao código de receita, defendendo que as retenções efetivamente ocorreram;
(c) no que tange às estimativas compensadas e que eventualmente não foram integralmente
homologadas, defendeu a possibilidade de seu cômputo no saldo negativo ora em debate.
Apreciando a manifestação de inconformidade, a DRJ proferiu decisão em que se
afirmou o seguinte:
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.998 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904133/2013-79
3
Imposto pago no exterior
A glosa do imposto pago no exterior foi motivada pela falta de comprovação. A
requerente afirmou não ter sido intimada a comprovar o fato. Reiterou que o
pagamento do imposto foi feito na Argentina e que parte do valor foi utilizado
para compensar o IRPJ devido no Brasil, como lhe faculta a Convenção firmada
entre Brasil e Argentina para a evitar a dupla tribuação da renda.
(...)
No caso concreto, os valores foram recebidos de Bollhoff S.A. Saciyf, de cujo
capital a requerente participava em 75%, conforme informado na Ficha 52 da DIPJ
(fl. 72). Portanto, em percentual superior a 10%, atraindo a aplicação da norma do
parágrafo 2 acima transcrito
Além disso, existe outro óbice à compensação pretendida pela requerente que é a
ausência de prova do efetivo pagamento do imposto na Argentina. O documento
de fl. 258, que demonstra a apuração do imposto, não pode ser tomado como
prova de efetivo pagamento, pois indica que do valor devido (916.134,12 pesos)
foram deduzidos/compensados: a) 319.617,02 pesos e b)654.594,70 pesos,
remanescendo em favor do contribuinte um saldo (um crédito) de 58.077,60
pesos.
Não foi apresentado qualquer documento de arrecadação que pudesse, além de
comprovar o efetivo pagamento do tributo, servir de base para determinar a
taxa de câmbio a ser utilizada para converter os valores em moeda nacional.
Resta dizer que nenhum dos documentos trazidos pela requerente está traduzido
para o português, como exige o art. 224 do Código Civil:
(...)
Por fim, a requerente alegou não ter sido intimada a comprovar o recolhimento
do imposto no exterior. A alegação, ainda que fosse verdadeira, não anularia o
ato administrativo impugnado, nem implicaria cerceamento de defesa,
porquanto foi assegurado o direito de apresentar, com a manifestação de
inconformidade, as provas que não puderam ser apresentadas na fase de
anterior.
(...)
Imposto de Renda retido na fonte
No que tange à glosa de parte dos valores retidos na fonte, afirmou a requerente
que houve erro material por parte da fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o
número 57.879.843/0001-27, que teria informado erroneamente o código de
arrecadação da receita.
A afirmação não encontra amparo nos documentos apresentados pela
requerente.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.998 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904133/2013-79
4
A fonte pagadora seria a Bollhoff Service Center Ltda., aparentemente empresa
do mesmo grupo econômico. Os documentos de fls. 86 e 87, entretanto, não
identificam os beneficiários dos pagamentos das receitas tributadas na fonte ali
discriminadas. Por outro lado, os DARFs de fls. 88 a 92, além de se referirem a
pagamentos feitos por Bollhoff Service Center Ltda., não estabelecem qualquer
vínculo que ligue os recolhimentos à requerente. Por último, o extrato de fl. 266,
que relaciona os valores sujeitos à retenção de IR, pagos à requerente no ano
base 2008, não contém qualquer valor retido na fonte que pudesse infirmar as
conclusões do despacho decisório.
(...)
Estimativas compensadas
A última glosa se refere a estimativas extintas por compensações não
homologadas. Tais valores, em tese, não poderiam compor o saldo negativo, nem
ser considerados crédito contra a Fazenda.
(...)
Entretanto, a Receita Federal, no Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2018, adotou
entendimento oposto, admitindo que estimativas nessas condições integrem o
saldo negativo e, assim, sejam utilizadas como crédito contra a Fazenda
(...)
Com fulcro no entendimento acima exposto, deve ser provida a manifestação de
inconformidade, neste ponto, para restabelecer o valor glosado, aumentando o
saldo negativo em R$ 338.768,77.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que defende ter cumprido
com todos os requisitos previstos na legislação para o aproveitamento do Imposto de renda pago
no exterior na apuração do tributo a pagar no Brasil, defendendo a aplicação da verdade material.
Fez a juntada de novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto dele tomo conhecimento.
Como relatado, discute-se nos presentes autos Saldo Negativo composto por
parcelas relativas a IR Exterior, Retenções na Fonte, Pagamentos, Estimativas Compensadas com
SN de Período Anterior. As parcelas relativas aos pagamentos foram integralmente reconhecidas
ainda no despacho decisório, ao passo que a parcela relativa às estimativas compensadas foi
reconhecida pela DRJ.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.998 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904133/2013-79
5
Resta em litígio, portanto, tão somente as parcelas relativas ao Imposto de Renda
Retido na Fonte e ao Imposto pago no Exterior.
No que diz respeito às primeiras, retenções na fonte feitas no Brasil, a DRJ havia
afirmado que tal composição não encontraria respaldo documental nos seguintes termos:
A afirmação não encontra amparo nos documentos apresentados pela
requerente.
A fonte pagadora seria a Bollhoff Service Center Ltda., aparentemente empresa
do mesmo grupo econômico. Os documentos de fls. 86 e 87, entretanto, não
identificam os beneficiários dos pagamentos das receitas tributadas na fonte ali
discriminadas. Por outro lado, os DARFs de fls. 88 a 92, além de se referirem a
pagamentos feitos por Bollhoff Service Center Ltda., não estabelecem qualquer
vínculo que ligue os recolhimentos à requerente. Por último, o extrato de fl. 266,
que relaciona os valores sujeitos à retenção de IR, pagos à requerente no ano
base 2008, não contém qualquer valor retido na fonte que pudesse infirmar as
conclusões do despacho decisório.
No recurso voluntário, além de reiterar a força probante dos documentos já
acostados, a Recorrente faz a juntada de novos documentos, na tentativa de superar o
entendimento de não comprovação por parte da Recorrente.
Assim, em somatório ao que já constava nos autos (Informes de Rendimento e
comprovantes de recolhimento DARFs de e-fls. 85-93), a Recorrente fez a juntada também
contratos de mútuo e aditivos referentes ao IRRF, que entende que “demonstra que houve um
acordo entre as partes “Bollhoff Administração e Participações e Bollhoff Service Center”, os quais
demonstram o vínculo que ligue os recolhimentos à Recorrente”. Além disso, faz a juntada de
planilha que vincula os documentos.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a liquidez e certeza do
crédito é condição para o ressarcimento e compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
E, como reconhece a jurisprudência deste Conselho, a prova da retenção admite
razoável flexibilidade, por exemplo a teor da Súmula CARF n. 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tal entendimento ratifica os princípios da verdade material e do formalismo
moderado, recorrentemente homenageados neste Conselho. No entanto, tal flexibilidade não
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.998 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904133/2013-79
6
esconde o dever de que referida prova seja efetivamente produzida pelo contribuinte e trazida
oportunamente à apreciação da Administração Fazendária.
Entendo que a Recorrente faz juntada de prova verossímil, que não foi
detalhadamente analisada pela autoridade de origem e pela DRJ, mas que igualmente não
confirma, por si só, o direito creditório.
Já no que toca ao Imposto Pago no Exterior, a Lei no 9.430, de 1996 prevê a
hipótese de dispensa do § 2o da Lei no 9.249, de 1995:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas, no exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for
possível a determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas
aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na
determinação do lucro real.
§ 1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no
exterior, em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo
do ganho, na determinação do lucro real.
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
Como se vê, o contribuinte deve comprovar o imposto pago no exterior pela
apresentação do documento relativo ao imposto incidente no exterior, devidamente reconhecido
pelo órgão arrecadador e, no caso, pelo Consulado da Embaixada Brasileira na Argentina ou então
pela apresentação do comprovante de arrecadação, acompanhado da legislação argentina que
rege a matéria.
Junto à manifestação de inconformidade, a Recorrente havia anexado tão somente
a declaração de imposto emitida pela AFIP Argentina (e-fls. 80) e os comprovantes de
recolhimento naquele país (e-fls. 81-84). Além de estar em língua estrangeira tal documento,
observou a DRJ que “O documento de fl. 258, que demonstra a apuração do imposto, não pode ser
tomado como prova de efetivo pagamento, pois indica que do valor devido (916.134,12 pesos)
foram deduzidos/compensados: a) 319.617,02 pesos e b) 654.594,70 pesos, remanescendo em
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.998 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904133/2013-79
7
favor do contribuinte um saldo (um crédito) de 58.077,60 pesos. Não foi apresentado qualquer
documento de arrecadação que pudesse, além de comprovar o efetivo pagamento do tributo,
servir de base para determinar a taxa de câmbio a ser utilizada para converter os valores em
moeda nacional.”
Já em sede de recurso voluntário, a Recorrente faz a juntada da Declaração do
Imposto de Renda argentina, desta vez devidamente traduzida e consularizada (e-fls. 337-347),
assim como referida tradução e consularização dos comprovantes de recolhimento (e-fls. 348-
356). Ainda, buscando superar os óbices levantados pela DRJ, a Recorrente igualmente trouxe aos
autos documentos relativos ao câmbio do peso argentino (e-fls. 357-358), bem como as retenções
na fonte feitas na empresa controlada no exterior (e-fls. 359-369).
Conquanto não seja suficiente para confirmar de pronto o direito creditório,
entendo que há esforço probatório por parte da Recorrente, principalmente em virtude do
princípio da dialeticidade, reagindo às observações feitas pela DRJ e suprindo as lacunas
documentais.
Assim dou parcial provimento ao recurso voluntário para retornar o processo à
Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando
em consideração as razões e documentos trazidos à colação junto ao recurso voluntário, em
conjugação com os demais constantes dos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 398
DF CARF MF
Original